Tribunal: TJBA
Processo: 8003095-33.2023.8.05.0113
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão julgador: ROLEMBERG JOSE ARAUJO COSTA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003095-33.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

REPRESENTANTE/NOTICIANTE: MARCELO DA SILVA DATTOLI FILHO

Advogado(s)
:
MATHEUS SANTOS CARDOSO, BRUNO SANTOS CARDOSO

IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros (4)

Advogado(s)
:
JULIANA DOS REIS HABR

RC06

ACORDÃO

DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO – EDITAL N.º SAEB 05/2022. CURSO DE FORMAÇÃO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA. REJEIÇÃO. MÉRITO. PEDIDO DE ANULAÇÃO DAS QUESTÕES N.º 15, 20, 24, 36, 48, 57 e 69 DA PROVA OBJETIVA TIPO 05. IMPOSSIBILIDADE. CONFORMIDADE DOS CONTEÚDOS COBRADOS COM AS DISPOSIÇÕES DO EDITAL. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES DO STF E DO TJ/BA. SEGURANÇA DENEGADA

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8003095-33.2023.8.05.0113
, em que figuram como impetrante
MARCELO DA SILVA DATTOLI FILHO
e como impetrado o
SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
E OUTROS

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em rejeitar a preliminar suscitada e, no mérito,
DENEGAR A SEGURANÇA
, nos termos do voto do relator.